Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001214-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE HOLANDA FIGUEIREDO - CPF: 668.047.521-04 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA FRANDSEN - CPF: 229.757.211-53 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATO OFENSIVO/DISCRIMINATÓRIO PRATICADO POR MORADORA CONTRA ZELADOR – UTILIZAÇÃO DE PISCINA E DEMAIS ÁREAS COMUNS PELO FUNCIONÁRIO - REGIMENTO INTERNO QUE LIMITA O USO DA PISCINA PELOS MORADORES – DISTINÇÃO QUE SE FAZ NÃO EM VIRTUDE DE CLASSE SOCIAL OU FUNÇÃO LABORATIVA, MAS EM RAZÃO DA TITULARIDADE DOS CONDÔMINOS SOBRE AS ÁREAS COMUNS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Considerando os princípios constitucionais de proteção à intimidade e privacidade (CF, art. 5o, X), é razoável a existência de norma impeditiva de uso de áreas de lazer do condomínio por funcionários, porque o condômino tem direito a preservar sua intimidade e privacidade, não havendo qualquer discriminação em tal vedação, sobretudo porque se trata de norma do condomínio imposta a todos indistintamente.

2. O
s meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não são passiveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade, nem fatos geradores de dano moral, ainda que tenha causado na pessoa atingida uma certa dose de amargura. 3.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador. 4. O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001214-95.2015.8.11.0041 - CLASSE 1689 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCO ANTONIO DE HOLANDA FIGUEIREDO,
contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação no 0001214-95.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital/MT, reformou a sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação de Indenização por Dano Moral”
(
Proc. no 1214-95.2015.811.0041 - Código: 952454
), para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor/embargante
(cf. ID 23304968 - Pág. 7).

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, na medida em que acolheu a tese invocada pela embargada/apelante “com base em regimento interno inválido”, que não foi objeto de julgamento em primeira instância; diz que, ainda que houvesse um regimento interno, esta eg. Câmara deveria ter considerado, ao analisar o presente caso, o peso das palavras ofensivas utilizadas pela embargada ao se referir à filha e sobrinhos do embargante “deixando bem claro que a sua insatisfação era pelo fato de um funcionário estar utilizando o local”, impondo-lhe, desnecessariamente, a uma situação humilhante e vexatória diante de todos os demais moradores.

Sustentando a existência de dano moral indenizável na hipótese, pede a reforma do acordão embargado.

Nas contrarrazões de ID 26364957, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao alegado dano moral indenizável; em face a generalidade dos argumentos lançados no presente, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho do aresto embargado que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A apelante defende a ausência de dano moral indenizável, sobretudo porque, a conduta reconhecida como ilícita pela sentença apelada se traduz, essencialmente, no exercício regular do seu direito de proprietária, pois ela quem teve sua tranquilidade abalada; por outro lado, diz que não há conotação pejorativa ou discriminatória em seu ato (reclamação), mas, se houve algum infortúnio pela forma em que se expressou, este não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Ao adquirir unidade habitacional em condomínios residenciais o proprietário deve observar, obrigatoriamente, o conjunto de normas que regulam a conduta interna dos condôminos, locatários, funcionários ou qualquer outra pessoa que frequente às dependências do condomínio; trata-se de regras elaboradas previamente e aprovadas em assembleias, servindo, portanto, como guias que determinam as diretrizes de comportamento de cada morador.

No caso, a apelante é proprietária do apartamento de no 1.122, Bloco I, Residencial Moradas da Vila Real, nesta capital, e no dia 09.11.2014 (domingo), registrou uma reclamação no livro de ocorrências do condomínio, na qual se insurgiu, exclusivamente, quanto ao uso da piscina e play groud pelo funcionário do prédio e demais pessoas presentes no almoço que ele ofereceu; para tanto, a moradora/apelante, alegou manifesta violação às normas internas do condomínio, que proíbem, expressamente, à utilização da piscina por funcionários e demais pessoas que não residam no local.

A reclamação foi redigida
nos seguintes termos:

“Sra. Sindica gostaria de deixar a minha reclamação sobre o fato ocorrido no domingo dia 09/11,
pelo que me consta e pelas leis do play e piscina e de uso exclusivo dos condôminos e não de visitante do zelador Sr. Marcos que se apropriou da área do play como extensão de sua casa
, casa que é cedida pelo condomínio. Ao descer para piscina a fim de tomar sol me deparo com crianças tomando banho de piscina de calcinha e de cueca e para meu espanto são convidados do Sr. Zelador a verdadeira visão do inferno, as crianças urinando na piscina os adultos tomando cerveja e comendo “jaca”. O fim. Qual será a sua providência Sra. Sindica, vai permitir que esses fatos continuem ocorrendo? Nós condôminos não podemos aproveitar da piscina pois se encontra cheia de estranhos, causando constrangimento. Sem contar que as crianças pulavam e gritavam enlouquecidas na piscina molhando o meu celular (...)”.

Os artigos 66 e 67, do Regimento Interno do Residencial Moradas da Vila Real, regulamentam o uso da piscina e definem às seguintes normas a serem observadas;
verbis
:

Art. 66:
A piscina destina-se ao uso exclusivo dos moradores e seus respectivos familiares
(desde que hospedados nos apartamentos),
sendo vedado o uso por funcionário
, tanto do condomínio, quanto dos moradores.

Art. 67:
Será permitido o uso da piscina, pelos familiares hospedados no apartamento
, até o limite de duas pessoas, por cada unidade autônoma. O uso por convidados poderá ser restringido pelo sindico, em caso de excessos na utilização.
Durante a realização de festas, os convidados não poderão utilizar a piscina.

Como se vê,
mesmo havendo expressa proibição quanto ao uso da piscina por funcionários, referida norma foi descumprida pelo autor/apelado, que reuniu seus familiares e amigos para um almoço de domingo com direito a banho de piscina e uso do play groud, cerceando, obviamente, o direito da moradora/apelante de fazer pleno uso da área de lazer como pretendia, pouco importando se ele/autor/funcionário estava autorizado (pela síndica) para fazer uso do local, pois o que deve prevalecer, à toda evidência, é o conjunto de regras internas elaboradas e aprovadas pelos próprios condôminos
.

Não se desconhece que o autor/apelado
utiliza uma unidade habitacional do condomínio como moradia, contudo, sua permanência no local decorre de mera cessão, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de suas obrigações como zelador,
mas, de modo algum se equipara a proprietário, pois, além de não adimplir as taxas condominiais e demais despesas extraordinários que não raro incidem sobre o valor do condomínio, quando rescindido seu contrato de trabalho ele/autor/funcionário, deverá desocupar o imóvel, nos termos e prazos estabelecidos na cláusula 4a (cf. ID 18554972 - Pág. 3).

Seguramente, a restrição no uso de áreas comuns é lícita e não configura qualquer ato de discriminação, seja em virtude da condição social, seja em razão trabalho desempenhado pelo autor (zelador); até mesmo porque a questão aqui se limita ao uso da piscina e dependências comuns a terceiros não condôminos pelo simples fato de eles não serem titulares do domínio da coisa, privilegiando-se, sobretudo, a intimidade e privacidade dos proprietários que arcam, religiosamente, com todas as despesas inerentes à propriedade.

Não bastasse esse fato, realmente causa e
stranheza o fato de o autor, que exerce função laborativa na qual lida diariamente com pessoas, apresentar suscetibilidade a uma reclamação que não lhe trouxe qualquer consequência, tampouco abalou sua honra ou de terceiros que participaram do almoço, porquanto direcionada (de forma escrita) apenas à sindica; afinal, a irresignação exposta pela moradora/apelante não se deu em virtude da classe social ou pela função que o autor desempenha como zelador, na verdade, ela apenas exerceu seu direito de propriedade para fazer valer às regras estabelecidas no regimento interno do condomínio quanto ao uso de áreas comuns.

Embora não se desconheça que o evento narrado nos autos tenha provocado certa medida de aborrecimento, no entanto, para a caracterização de dano moral, exige-se bem mais do que aborrecimento ou mágoa, é preciso que a situação rompa o equilíbrio psicológico do autor da ação e fuja da normalidade de atos comuns ao cotidiano, capaz de configurar lesão ao direito de personalidade, hipótese diversa da dos autos.

Está pacificado na jurisprudência pátria que os meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não são passiveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade, nem fatos geradores de dano moral, ainda que tenha causado na pessoa atingida uma certa dose de amargura.

(...)
Ressalte-se, ainda, que deve ser preservado, acima de qualquer deleite temporário que um banho de piscina possa oferecer, os princípios constitucionais de proteção à intimidade e privacidade (CF, art. 5o, X), sendo perfeitamente razoável a existência de norma impeditiva de uso de áreas de lazer do condomínio por funcionários e visitantes, já que o condômino, que adquire um imóvel e arca com todas as despesas inerentes à propriedade tem o direito de preservar sua intimidade e privacidade, não havendo qualquer discriminação em tal vedação, sobretudo porque se trata de norma do condomínio imposta a todos indistintamente.

Ausente, portanto, qualquer ato ilícito capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, tampouco se verifica lesão à honra ou abalo psíquico excepcional que justificasse o acolhimento da pretensão indenizatória pela sentença apelada, pois, no caso, repita-se, a reclamação registrada pela moradora/apelante não teve qualquer conteúdo discriminatório, simplesmente limitou a dar aplicação à norma constante nos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do condomínio, que, da sua parte, evidentemente, não tinha como objetivo gerar distinção entre as pessoas, mas, simplesmente, regular o uso das áreas comuns à vista da titularidade dos condôminos sobre as unidades habitacionais.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para julgar improcedente a ação de indenização por dano moral ajuizada pelo autor/apelado, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ora, o embargante na condição de funcionário do condomínio tinha o dever de conhecer o regulamento interno e saber da vedação ali existente quanto ao uso da piscina pelos prestadores de serviço, não se tratando de proibição imposta exclusivamente ao embargante, mas a todos os demais funcionários, não havendo qualquer cunho discriminatório nessa norma; a conduta da condômina/embargante representa tão somente o exercício regular de um direito (de propriedade), já que adquiriu o imóvel e paga rigorosamente todas as taxas que incidem sobre ele e por isso ela pode exigir que o regulamento interno do local seja cumprido.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. A majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 3. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, é o marco para aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...). 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo interno
. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se baseia o acórdão recorrido e a que a parte gostaria que fosse adotada. Precedentes. 4.1. Acórdão embargado que guarda perfeita harmonia entre a fundamentação e o dispositivo, não se verificando a existência de contradição no julgado. 5. (...). (EDcl no AgInt no AREsp 1375293/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020